Tribunal: TJDFT
Processo: 0711548-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Descabe a fixação do valor da causa em 12 parcelas do salário do cargo pretendido quando o pedido inicial se limita à declaração de ilegalidade da eliminação de candidato em fase de concurso público, uma vez que a habilitação do candidato para prosseguir nas demais etapas do certame não garantem sua aprovação ou posse.
2. A intervenção judicial no ato administrativo se reserva apenas e tão somente às hipóteses nas quais a Administração viole flagrantemente as regras do concurso.
3. Cabe o controle judicial do ato administrativo que determinou a exclusão do candidato pela incompatibilidade de sua condição física com as funções a serem desenvolvidas sob o prisma da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Recurso do réu CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE conhecido e parcialmente provido.
5. Recurso do réu DISTRITO FEDERAL conhecido e desprovido.